Tribunal: TJES
Processo: 5000788-78.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000788-78.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS CAPRINI MATTOS
RECORRIDO: LEGAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIODEGRADAVEIS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000788-78.2024.8.08.0004

RECTE.:
THAIS CAPRINI MATTOS

RECDO.:
LINK TRADING COMPANY DO BRASIL EIRELI - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. LEGITIMIDADE DA RÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A demandante postula a condenação da ré ao pagamento de R$51.369,13 (cinquenta e um mil trezentos e sessenta e nove reais e treze centavos), valor este decorrente de obrigação contratual não adimplida, representado por títulos fiscais emitidos em razão da compra de mercadorias efetuada pela requerida junto à autora.

Apresentou
Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto
ao ID.
13294332
,
requerendo a manutenção integral da sentença de piso ora guerreada.

Tese da ré

Apresentou
Recurso Inominado
(ID.
13294326
),

requerendo
a reforma integral da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, julgar improcedente a ação por ausência de comprovação da relação jurídica e da entrega efetiva das mercadorias.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (I
D. 13294324
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido da parte autora, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor R$51.369,13 (cinquenta e um mil trezentos e sessenta e nove reais e treze centavos), com juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento da obrigação.
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o
pedido de assistência judiciária gratuita, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção do julgado.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de
origem
que concluiu que a narrativa da ré de que a entrega ocorreu em endereço diverso não significa automaticamente fraude, uma vez que é comum, especialmente em compras online, que o adquirente determine a entrega em local distinto da sede. Ademais, a entrega ocorreu em 2020, enquanto a baixa da empresa somente se deu em 2021, não havendo qualquer nexo causal entre os fatos.

Em análise dos documentos de ID. 13294290 e seguintes, verifico que estes constituem prova documental robusta e inconteste da relação jurídica entre as partes e do inadimplemento da requerida. A ré não logrou desconstituir tais elementos probatórios, que demonstram de forma clara a existência do débito.

Sobre a preliminar de ilegitimidade, os autos revelam situação peculiar, haja vista que se a entrega ocorreu em local "diverso", por que a própria ré o utilizou como domicílio processual? Em demanda judicial pretérita, a ora recorrente indicou expressamente o mesmo endereço ora impugnado como seu legítimo domicílio, inclusive para fins de caracterização de hipossuficiência econômica.

Esse comportamento processual bifronte desautoriza as atuais alegações, configurando evidente contradição que macula a credibilidade de sua defesa. A postura adotada demonstra inequívoca tentativa de manipulação do
iter processual
, já que não se admite que a parte, conforme sua conveniência momentânea, afirme e depois negue circunstância essencial já reconhecida em juízo. Tal procedimento, além de comprometer a lealdade processual, consolida a certeza quanto à perfeita identificação do devedor e à regularidade das operações comerciais realizadas.

Por fim, no que tange à alegação de que a assinatura constante no documento de recebimento das mercadorias teria sido realizada por terceiro alheio à relação contratual, cumpre salientar que tal argumento, por si só, não se mostra suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do referido comprovante, notadamente diante da ausência de qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a recorrente, de fato, não recebeu os produtos em questão.

Ressalte-se que competia à parte recorrente, na condição de destinatária das mercadorias e gestora de sua própria atividade empresarial, adotar as providências mínimas e razoáveis para comprovar o alegado não recebimento, como, por exemplo, a apresentação do livro de registro de entradas de produtos, documento este comum à rotina administrativa de empresas regularmente em funcionamento, especialmente considerando que a recorrente se encontrava em plena atividade no ano de 2020.

Ademais, sequer foi apresentada eventual comunicação formal à parte recorrida ou à autoridade policial ou administrativa competente noticiando o suposto extravio ou recebimento indevido das mercadorias por terceiro, o que, se existente, poderia corroborar a tese sustentada. A inércia da recorrente em adotar tais medidas, somada à inexistência de prova cabal da ausência de entrega, enfraquece significativamente sua pretensão, fazendo prevalecer, assim, a validade do documento de recebimento como evidência idônea do cumprimento da obrigação por parte da recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)